Tribunal: TJES
Processo: 0001372-49.1996.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001372-49.1996.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ESPOLIO DE GILMAR DOS SANTOS SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial movida contra o Espólio de Gilmar dos Santos Silva e outros. A sentença considerou a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional, o que levou à extinção do processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a inércia do credor, ao não promover diligências eficazes por mais de três anos, configura a prescrição intercorrente;
(ii) estabelecer se a alegada diligência do credor nas tentativas de localização de bens afasta a prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente aplica-se à cédula de crédito bancário, cujo prazo é de três anos, conforme a Lei Uniforme de Genebra e o art. 29, I, da Lei n. 10.931/2004. O credor deve promover diligências efetivas para evitar a paralisação do processo.
4. A última tentativa frutífera de penhora ocorreu em 1997, e desde então o processo permaneceu inerte por mais de três anos, sem que o credor promovesse novos atos eficazes ou requeresse a suspensão do processo, conforme art. 921, III, do CPC/2015.
5. A mera realização de atos formais desacompanhados de efetividade não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente. A inércia do credor, mesmo diante de dificuldades na localização de bens, caracteriza a prescrição.
6. A Súmula 106 do STJ, invocada pelo apelante, não se aplica ao caso, pois trata de mora do Judiciário na citação, enquanto aqui a inércia é atribuída ao credor após tentativa de penhora frustrada.
7. A jurisprudência do STJ e do TJES é pacífica quanto à aplicabilidade da prescrição intercorrente em casos de inércia do exequente por prazo superior ao prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição intercorrente aplica-se quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional, sem promover diligências eficazes para a satisfação do crédito ou requerer a suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 921, III; Decreto n. 57.663/66; Lei n. 10.931/2004, art. 29, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106; TJES, Apelação Cível n. 0000296-10.2002.8.08.0016, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 01.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001372-49.1996.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: GIZA HELENA COELHO - SP166349-A
APELADO: ESPOLIO DE GILMAR DOS SANTOS SILVA, AMADOR DOS SANTOS SILVA, MERIVELSON COSTA MACHADO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que reconheceu a prescrição intercorrente nos autos de execução de título extrajudicial movida em face do Espólio de Gilmar dos Santos Silva e outros.

A controvérsia gira em torno da aplicação da prescrição intercorrente, reconhecida pela sentença de primeiro grau com fundamento na ausência de diligências eficazes por parte do credor, ora apelante, para a satisfação do crédito exequendo, mesmo após frustradas tentativas de penhora de bens.

Inicialmente, é de se destacar que a prescrição aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três) anos, conforme previsto no Decreto Federal n. 57.663/66, que incorporou ao ordenamento jurídico brasileiro a Lei Uniforme de Genebra, e no art. 29, inciso I, da Lei n. 10.931/2004. A aplicação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional, sem que promova atos necessários para o regular andamento do processo executivo.

No caso em apreço, conforme bem ressaltado pela sentença recorrida, a última diligência frutífera nos autos ocorreu em 1997, quando a tentativa de penhora se mostrou infrutífera. Desde então, o processo permaneceu paralisado por mais de três anos, sem que o credor promovesse novas diligências eficazes para localizar bens penhoráveis ou requeresse a suspensão da execução nos termos do artigo 921, III, do CPC/2015.

O apelante argumenta que teria agido com diligência ao longo do processo, promovendo diversas tentativas de localização de bens, as quais, contudo, não obtiveram êxito. Todavia, a mera existência de atos processuais formais, desacompanhados de efetividade na busca de bens ou de outras medidas capazes de impedir a prescrição, não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

Ademais, a jurisprudência consolidada tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesta Corte admite a prescrição intercorrente em casos de inércia do credor, mesmo diante de dificuldades na localização de bens.

Importante frisar que, embora o apelante invoque a Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição, essa orientação é inaplicável ao presente caso, pois se refere à mora imputável ao Poder Judiciário na citação, o que não ocorre nos autos. Aqui, a inércia do credor em promover atos eficazes após a ciência da frustrada tentativa de penhora foi determinante para a paralisação do processo, e tal conduta é que deu ensejo à prescrição intercorrente.

Esse entendimento também já foi adotado por este e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INÉRCIA DO EXEQUENTE – RECURSO DESPROVIDO. o O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. (Data: 01/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000296-10.2002.8.08.0016. Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, configurada a inércia do credor por período superior ao prazo prescricional de três anos aplicável à cédula de crédito bancário, tendo em vista a ausência de medidas efetivas, a sentença não merece reparo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.